Tribunal: TCU
Processo: 016.456/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6379/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ cumpra a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 5648/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.456/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lourdes Suzy Santana (XXX.648.647-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.